Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701265-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUALTER TAVARES NETO REU: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por GUALTER TAVARES NETO em desfavor de TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME e AS INCORPORADORA LTDA - EPP, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 42798252) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (Processo no 2014.01.1.065548-4 CNJ no 0015704-93.2014.8.07.0001), de forma a suspender o cumprimento de sentença que corre nos autos no 0711799-63.2019.8.07.0001. Embora autor tenha alegado insolvência para o pedido de gratuidade de justiça, não juntou nenhum documento comprobatório, nem mesmo a declaração de hipossuficiência. Da mesma forma, ele apresenta esta ação rescisória narrando diversos fatos decorrentes do cumprimento de sentença, porém não informa como a sentença rescindenda viola manifestamente as normas jurídicas apontadas (art. 966, V, do CPC), nem indica a decisão protegida pela coisa julgada que é ofendida pela sentença rescindenda (art. 966, V, do CPC). Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos declaração de hipossuficiência assinada, dizendo da impossibilidade de arcar com as custas do processo, bem como trazer a última declaração de bens do imposto de renda, documento que deverá ficar sob sigilo. No mesmo prazo, deve ainda o autor emendar a inicial a fim de sanar as irregularidades apontadas a respeito da adequação o disposto no art. 966, incisos IV e V, do CPC. Esclareça, também, se a r. sentença que se pretende rescindir foi objeto de recurso de apelação, o resultado do julgamento deste recurso, esclarecendo ainda se houve interposição de recursos especial e extraordinário. O descumprimento das determinações contidas nesta decisão acarretará no indeferimento da petição inicial. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator